Tribunal: TJMT
Processo: 1008218-14.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008218-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISABEL CECILIA GONCALVES - CPF: 741.090.491-72 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 1º VOGAL: Em face do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, rejeitar a prejudicial de mérito e, no mérito, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. CONDUTA ILÍCITA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DO ÓRGÃO MANTENEDOR. SÚMULA 359/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A fluência do prazo prescricional trienal opera-se pela teoria da
actio nata
, quer dizer, do conhecimento inequívoco do direito violado. A partir dessa premissa, não há falar, no caso em apreço, da ocorrência da prescrição.

2.

Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança
das alegações, o que não ocorreu nos autos em exame.

3.

Hipótese em que a demanda discute a negativa de relação jurídica com a única concessionária de energia elétrica do Estado. Por outro lado, sequer junta comprovante de endereço, muito menos esclarece a unidade consumidora que usufrui, notadamente sobre o tempo em que ocorreu o débito.

4.

Conduta ilícita afastada.

5.

Nos termos da Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor a notificação prévia do consumidor.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por ISABEL CECILIA CONÇALVES.

A Recorrente, preliminarmente, pugna pelo acolhimento da preliminar de prescrição tendo em vista que a negativação incluída no órgão de proteção ao crédito se deu no ano de 2019.

No mérito, sustenta a legalidade da inscrição tendo em vista que originária de unidade consumidora em nome da Recorrida.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao verificar os autos concluo que a irresignação recursal merece parcial provimento.

De acordo com o narrado pela parte autora ela desconhece a inserção do débito no valor de R$ 4,54 (quatro reais e cinquenta e quatro centavos) inscrito nos órgãos de inadimplência pela Recorrida em data de 30/9/2019.

Pois bem, acerca da regularidade do débito, quando apresentada a contestação a empresa Recorrente não trouxe documentos aptos a comprovar a contratação mantido entre as partes, de maneira que, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito apontado na exordial.

Por sua vez, no tocante ao pleito indenizatório, verifico que razão assiste a Recorrente.

Importante pontuar que a previsão disposta no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a todo e qualquer pretensão de ressarcimento pelo dano civil suportado em uma relação de consumo. Isso porque, o conteúdo da norma delimita a incidência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos a reparação de danos causados
por fato do produto ou do serviço
.

Assim sendo, indispensável pontuar que a inscrição do nome de um consumidor em cadastro de restrição ao crédito, ainda que indevidamente, não pode ser considerado um inadimplemento contratual e por sua vez não se insere em uma hipótese de descumprimento do contrato.

Assim, a responsabilidade decorrente da inserção da recorrida no cadastro de maus pagadores decorre da responsabilidade extracontratual da recorrida, e nesse caso, se aplica os termos do §3°, inciso V, do art. 206 do CC.

Outrossim, acerca da temática, fora proferido julgamento em Agravo Regimental em Recuso Especial n°
1.365.844/RS.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

2. O prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC diz respeito, exclusivamente, à pretensão de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço.

3. A existência de uma relação contratual entre a recorrente e a instituição financeira recorrida não interfere no prazo prescricional que regula a espécie, porque, a despeito dessa circunstância, a responsabilidade decorrente desse ilícito é extracontratual. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.365.844/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 14/12/2015.)” (Destaquei)

Nesse sentido, a Corte Cidadã ao publicar a Edição n° 59 disponibilizada em 08/06/2016, referente ao Cadastro de Inadimplentes, sedimentou na Tese n° 18, o seguinte
“
a ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, mas ao prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002.
”

Dessa forma, as razões recursais da Recorrente encontram respaldo para justificar o acolhimento, razão pela qual deve ser afastada a condenação em danos morais.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso
, o que faço para reformar em parte a sentença recorrida, para declarar a prescrição da pretensão indenizatória por danos morais, nos termos do disposto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo do i. Relator.

Alinho-me ao entendimento do prazo prescricional trienal, na forma do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, vez que o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Entretanto, a fluência do termo inicial opera-se pela teoria da
actio nata
, quer dizer, do conhecimento inequívoco do direito violado, que, no caso em exame, seria por meio da data de consulta da negativação (e não da inscrição propriamente dita).

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa. (...). (TR-MT, N.U 1027864-72.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ante a assertiva da parte autora de que o ajuizamento ocorreu tão logo tomou conhecimento do fato e ausente prova em contrário, não há que se falar na ocorrência da prescrição (extrato emitido em 2023).

Ultrapassada a prejudicial, em relação ao mérito, é o caso de prover o recurso por fundamento diverso.

Isso porque a demanda discute alegada negativa de relação jurídica com a única concessionária de energia elétrica do Estado. Por outro lado, sequer junta comprovante de endereço, muito menos esclarece a unidade consumidora que usufrui, notadamente sobre o tempo em que ocorreu o débito (2019).

Ora, a questão é inerente ao próprio fato constitutivo, tendo em vista a tese de inexistência de relação jurídica
versus
a clara essencialidade do serviço que a empresa presta.

Além disso, em breve consulta no sistema PJe, constata-se a Apelação Cível n. 1016067-58.2016.8.11.0041, que tramitou na 1ª (Primeira) Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, em que a parte recorrida ISABEL CECILIA GONCALVES junta faturas de energia elétrica.

No agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. Assim, a prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, o que foi retirado pelos elementos probatórios discriminados.

Nessa intelecção, julgado da Turma Recursal deste Estado:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE-CLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBI-TO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRE-SUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLI-CO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA REFORMADA. RE-CURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula repara-ção por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 129,27 (cento e vinte e nove reais e vinte e sete centavos) inserido em 18/11/2019. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados (2019). 3. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios compu-tadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo jul-gador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das par-tes se denota que as alegações autorais são inveros-símeis, como é o caso dos autos. 4. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC nº 1034476 que se encontrava sob a sua titularidade. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro. 5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 6. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 8. Sentença reformada. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TR-MT, N.U 1043022-13.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXAN-DRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓ-RIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDE-NIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova. 2. Diz-se isso, porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há uma unidade consumidora instalada em nome da parte autora, pode a parte autora desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa. 3. Ora, não é razoável admitir que a consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a ver-são da defesa que indica haver unidade instalada em nome da autora. 4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito. 6. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TR-MT, N.U 1010110-57.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

Assim, o quadro fático-probatório não traduz verossimilhança ao alegado na inicial, sendo forçoso reconhecer a improcedência do pedido e legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, o que constitui exercício regular de direito.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor (Súmula 359/STJ).

Relativo ao pedido de litigância de má-fé, indefiro, por entender que não se amolda ao art. 80 do CPC.

Em face do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, rejeitar a prejudicial de mérito e, no mérito, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo do i. Relator.

Alinho-me ao entendimento do prazo prescricional trienal, na forma do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, vez que o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 27) diz respeito aos casos de indenização por danos decorrentes de fato do produto ou do serviço. Entretanto, a fluência do termo inicial opera-se pela teoria da
actio nata
, quer dizer, do conhecimento inequívoco do direito violado, que, no caso em exame, seria por meio da data de consulta da negativação (e não da inscrição propriamente dita).

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa. (...). (TR-MT, N.U 1027864-72.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ante a assertiva da parte autora de que o ajuizamento ocorreu tão logo tomou conhecimento do fato e ausente prova em contrário, não há que se falar na ocorrência da prescrição (extrato emitido em 2023).

Ultrapassada a prejudicial, em relação ao mérito, é o caso de prover o recurso por fundamento diverso.

Isso porque a demanda discute alegada negativa de relação jurídica com a única concessionária de energia elétrica do Estado. Por outro lado, sequer junta comprovante de endereço, muito menos esclarece a unidade consumidora que usufrui, notadamente sobre o tempo em que ocorreu o débito (2019).

Ora, a questão é inerente ao próprio fato constitutivo, tendo em vista a tese de inexistência de relação jurídica
versus
a clara essencialidade do serviço que a empresa presta.

Além disso, em breve consulta no sistema PJe, constata-se a Apelação Cível n. 1016067-58.2016.8.11.0041, que tramitou na 1ª (Primeira) Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, em que a parte recorrida ISABEL CECILIA GONCALVES junta faturas de energia elétrica.

No agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. Assim, a prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, o que foi retirado pelos elementos probatórios discriminados.

Nessa intelecção, julgado da Turma Recursal deste Estado:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE-CLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBI-TO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRE-SUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLI-CO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA REFORMADA. RE-CURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula repara-ção por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrita indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos no valor total de R$ 129,27 (cento e vinte e nove reais e vinte e sete centavos) inserido em 18/11/2019. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente. Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, o Recorrido se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados (2019). 3. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios compu-tadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo jul-gador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das par-tes se denota que as alegações autorais são inveros-símeis, como é o caso dos autos. 4. No caso sub examine, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC nº 1034476 que se encontrava sob a sua titularidade. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto, apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro. 5. O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Ademais, a concessionária Energisa, ora Recorrente, é a única fornecedora de energia elétrica do estado, de modo que a Recorrida, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta requerida. 6. Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial. 7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 8. Sentença reformada. 9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TR-MT, N.U 1043022-13.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXAN-DRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓ-RIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDE-NIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova. 2. Diz-se isso, porque havendo telas sistêmicas (indício de prova) de que no mesmo endereço indicado na inicial há uma unidade consumidora instalada em nome da parte autora, pode a parte autora desconstituir tal indício comprovando que no endereço indicado o fornecimento de energia foi contratado em nome de outra pessoa. 3. Ora, não é razoável admitir que a consumidora resida em local que não dispõe do serviço de energia elétrica, motivo pelo qual deve comprovar em nome de quem está instalada a unidade consumidora existente no seu endereço, não o fazendo, presume-se verdadeira a ver-são da defesa que indica haver unidade instalada em nome da autora. 4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débito. 6. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a reclamante a adimplir a dívida. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TR-MT, N.U 1010110-57.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)

Assim, o quadro fático-probatório não traduz verossimilhança ao alegado na inicial, sendo forçoso reconhecer a improcedência do pedido e legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, o que constitui exercício regular de direito.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor (Súmula 359/STJ).

Relativo ao pedido de litigância de má-fé, indefiro, por entender que não se amolda ao art. 80 do CPC.

Em face do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, rejeitar a prejudicial de mérito e, no mérito, reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023